Tribunal: TJMT
Processo: 1005908-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005908-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA NUNES DA SILVA PORTUGAL - CPF: 001.726.971-74 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos ao fornecimento de assistência domiciliar (home care) à paciente idosa, portadora de condições neurológicas graves e dependente de cuidados contínuos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória que determine o fornecimento de assistência médica domiciliar (home care), especialmente diante da ausência de documentação técnica que comprove a urgência e a imprescindibilidade do tratamento requerido.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluiu pela inexistência de urgência ou emergência no caso concreto, destacando a necessidade de documentação médica complementar e avaliação pericial
in loco
.

5. A ausência de laudo médico circunstanciado e de preenchimento da Tabela ABEMID inviabiliza o deferimento da medida, conforme Enunciado n. 5 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT e Enunciado n. 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que o fornecimento de home care depende de prova robusta da imprescindibilidade do tratamento, sob pena de violação ao princípio da isonomia no acesso aos serviços de saúde pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A concessão de assistência médica domiciliar (home care) exige demonstração clara e atual da sua imprescindibilidade, mediante documentação técnica detalhada.

2. A ausência de relatório médico circunstanciado e de avaliação pericial in loco inviabiliza o deferimento da medida liminar para fornecimento de home care pelo Poder Público”.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030632-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.06.2024; TJMT, N.U 1002474-42.2022.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.03.2023.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Maria Nunes da Silva Portugal,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de tutela em caráter de urgência
n. 1002645-74.2024.8.11.0028, ajuizada pela Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Poconé.

Na mencionada decisão, a Juíza de Direito indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
), apresentado pela Recorrente.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão recorrida viola, além dos dispositivos do Estatuto do Idoso, seu direito fundamental à saúde.

Argumenta que seu quadro clínico exige cuidados contínuos e que a negativa do tratamento pode agravar sua condição e colocar sua vida em risco.

Diante dessas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada e lhe seja concedido o tratamento domiciliar pleiteado.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão de id. 271572381, prolatada pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 278522379).

O Município de Poconé, apesar de devidamente intimado, não apresentou resposta, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 285034851.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo provimento do recurso (id. 285969876).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Maria Nunes da Silva Portugal insurge-se
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de tutela em caráter de urgência n. 1002645-74.2024.8.11.0028
, ajuizada pela Recorrente em desfavor dos Entes Públicos Recorridos, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
).

Extrai-se dos autos que a Agravante, pessoa idosa com 61 (sessenta e um) anos, possui histórico neurológico complexo, tendo sido submetida à ressecção de meningioma de goteira olfatória, evoluindo com necessidade de craniectomia descompressiva devido à hemorragia intraparenquimatosa.

Atualmente encontra-se acamada, com sequela de hemiparesia esquerda, escara sacral, fazendo uso de sonda vesical de demora e alimentação via gastrostomia, tendo sido diagnosticada com Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do sistema nervoso central (CID D43).

A médica neurologista que acompanha o caso prescreveu a necessidade de serviço de assistência médica domiciliar (
home care
), estimando o custo mensal em R$ 6.288,00 (seis mil e duzentos e oitenta e oito reais).

Apesar disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Poconé negou o fornecimento, alegando que o serviço é de competência estadual por se tratar de alta complexidade.

A Secretaria Estadual de Saúde não respondeu ao ofício encaminhado.

Diante das circunstâncias de negativa de fornecimento e do quadro clínico narrado, a Recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer, visando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Poconé a lhe fornecer o tratamento domiciliar (
home care)
recomendado
.

O Juízo de Primeiro Grau indeferiu ao pedido liminar, fundamentando-se no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que concluiu pela ausência de urgência na demanda, bem como pela falta de informações médicas quanto ao estado atual da paciente.

Pois bem.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Como leciona Luiz Guilherme Marinoni, “a tutela antecipatória tem por objetivo neutralizar o dano marginal decorrente do tempo do processo, permitindo que o autor usufrua do direito afirmado antes do julgamento de mérito” (Tutela de Urgência e Tutela da Evidência, 2017, p. 89).

No caso em análise, embora reconheça-se que o direito à saúde se encontra consagrado como direito social fundamental, direito de todos e dever do Estado, conforme art. 6° e art. 196, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), a documentação apresentada não demonstra adequadamente os requisitos necessários para a concessão da medida urgente pleiteada.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT), em sua Nota Técnica n. 316021, concluiu de forma categórica que:

“Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela, pois em caso de agudização ou piora clínica, os cuidados deverão ser prestados em nível hospitalar. Ressaltamos que não existe, do ponto de vista técnico, urgência ou emergência quando tratamos de internação domiciliar via HOME CARE”. (Id. 184958193 – Pág. 1/5).

O referido parecer técnico destacou ainda que:

“A indicação de internação domiciliar em modalidade Home Care neste caso, pelo que nos foi relatado, não pode ser avaliada neste momento; necessária documentação fotográfica da condição atual e de todas as necessidades do requerente e avaliação pericial in loco por médico credenciado ao Estado”.

Apesar de não vinculativo, o parecer emitido pelo NAT é peça fundamental para a análise de demandas de saúde de alta complexidade, fornecendo subsídios técnicos especializados ao julgador.

Portanto, sua conclusão técnica não pode ser afastada sem robusta fundamentação em contrário, especialmente considerando que foi baseada em critérios médicos objetivos e protocolos estabelecidos.

Além disso, sabe-se que o Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), por intermédio do Enunciado n. 5, estabelece requisitos específicos para a concessão de
home care
, incluindo:

a)

Relatório médico detalhado informando a complexidade do atendimento;

b)

Avaliação do médico regulador sobre a complexidade;

c)

Preenchimento adequado da Tabela ABEMID.

Logo, a ausência dessa documentação impede a adequada caracterização da real necessidade e complexidade do tratamento, inviabilizando a concessão da tutela antecipada.

Como bem observado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Enunciado n. 51 da II Jornada de Direito da Saúde,
nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
, o que não foi apresentado no presente caso.

Importante consignar, também, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, inclusive em acórdão de minha relatoria, tem se posicionado no sentido de que
a disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade home care implica a manutenção da decisão que julgou improcedente o pedido inicial
(TJMT, RAC n. 1014187-31.2016.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal).

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUIDADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para disponibilização de assistência domiciliar (Home Care) a paciente idoso, diagnosticado com sequela de traumatismo craniano grave e totalmente dependente. O juízo de primeiro grau considerou não haver comprovação suficiente da necessidade desse tipo de tratamento.

II . Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há a necessidade de imposição ao Poder Público de fornecer assistência domiciliar Home Care ou se a necessidade do paciente pode ser atendida por equipe multidisciplinar e cuidador.

III. Razões de decidir

3 .
Não foi comprovada a imprescindibilidade do serviço de Home Care, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT),
que indicou a possibilidade de atendimento pelo SUS, sem manejo especializado de vias aéreas.

4. No entanto, foi constatada a necessidade de fornecimento de cuidador, visto que o paciente é assistido por pessoa idosa, também com problemas de saúde.

IV . Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "A ausência de prova da imprescindibilidade do Home Care, associada à possibilidade de atendimento por equipe multidisciplinar do SUS, afasta o direito à internação domiciliar; contudo, é necessária a disponibilização de cuidador para auxílio nas atividades diárias do paciente."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030632-09.2023.8 .11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024; TJMT, N .U 1002474-42.2022.8.11 .0011, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, publicado no DJE 14/04/2023. (TJMT - Agravo de Instrumento: 10162698020248110000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 23/10/2024, Data de Publicação: 28/10/2024). Negritei.

Ademais, diferentemente de casos onde há risco iminente de morte, este não demonstra urgência que justifique a antecipação da tutela.

Conforme destacado pelo NAT: “Considerado o alto custo ao Estado, de forma individual, é necessária avaliação pericial in loco e quais são suas necessidades atuais. Necessário adequado preenchimento de tabela ABEMID por médico perito”.

Os Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orientam sobre a necessidade de observância aos critérios técnicos estabelecidos.

O Enunciado n. 93 estabelece que se considera excessiva a espera superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos eletivos.

No caso, não há demonstração de que esses prazos tenham sido ultrapassados na via administrativa.

O Enunciado n. 11 do já mencionado Comitê de Saúde do TJMT é expresso ao mencionar o seguinte:

“Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento”.

É cediço que este Tribunal tem sido criterioso na análise de pedidos de
home care
, exigindo demonstração clara da urgência, cuja ausência restou evidenciada, no caso, pelo fato de a própria Agravante ter requerido dilação de prazo para juntada de documentação complementar nos autos de origem, o que, como bem observado na decisão agravada, descaracteriza a alegada premência do pedido.

Como ensina José dos Santos Carvalho Filho,
o direito à saúde, embora seja direito fundamental, não pode ser exercido de forma absoluta e ilimitada, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(Manual de Direito Administrativo, 34ª ed., 2020, p. 1.189).

Vê-se que este Tribunal tem adotado posição equilibrada em relação ao fornecimento de
home care
, exigindo demonstração adequada da necessidade e urgência.

Consigna-se, por fim, que o indeferimento da tutela antecipada não impede a instrução processual adequada e eventual procedência do pedido no mérito, desde que devidamente comprovados os requisitos técnicos necessários.

Diante dessas considerações, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva, no presente caso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Maria Nunes da Silva Portugal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025